Tribunal: TJES
Processo: 0018445-15.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018445-15.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, mas condenou o exequente em honorários advocatícios, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, a fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas, como execução fiscal e ação anulatória; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários de sucumbência na execução fiscal deve ocorrer por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a possibilidade de fixação cumulada de honorários advocatícios em execução fiscal e em ação anulatória de débito fiscal, por se tratar de ações autônomas.

A fixação de honorários na execução fiscal não caracteriza duplicidade de pagamento, pois a verba sucumbencial em cada processo tem sua natureza jurídica própria, devida em razão da sucumbência em cada demanda.

O provimento do pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, considera o fato de o proveito econômico ter sido obtido na ação anulatória.

A decisão de arbitrar os honorários por apreciação equitativa, em vez de sobre o valor da causa ou da condenação, encontra amparo em casos nos quais o proveito econômico não é estimável.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se justo e adequado, considerando a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desempenhado pelo advogado na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Admite-se a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas, como a execução fiscal e a ação anulatória, pois a verba sucumbencial é fixada em cada processo.

A fixação dos honorários de sucumbência na execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória deve ocorrer por equidade, uma vez que o proveito econômico não é estimável na demanda executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.819.887/PR, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, j. 28.3.2022, DJe de 30.3.2022; AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 7.6.2021, DJe de 10.6.2021; AgInt no REsp n. 1.850.074/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 8.2.2021, DJe de 12.2.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0018445-15.2011.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: VILLA CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
VILLA CONSTRUTORA LTDA
,

que julgou extinta a execução fiscal, mas condenou o exequente em honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença no tocante à condenação em honorários, sustentando que a extinção da execução fiscal deve ocorrer sem ônus para as partes, uma vez que o cancelamento da dívida ativa ocorreu por decisão judicial em ação autônoma. Afirma que ajuizou a demanda de forma regular, baseada em uma CDA válida. Argumenta que os honorários já foram fixados na ação ordinária e que uma nova fixação na execução fiscal caracterizaria duplicidade. De maneira alternativa, o recorrente aduz que, caso seja mantida a condenação, os valores arbitrados são exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado, o que geraria um enriquecimento ilícito. Defende a fixação dos honorários por equidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios ou, em último caso, para que a fixação seja realizada por equidade

Muito bem.

De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado no STJ, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e ação anulatória. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO ANULATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

2. Na hipótese, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos.

3. Agravo interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.819.887/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Desse modo, não assiste razão ao Estado quanto à exclusão dos honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

Por outro lado, deve ser acolhido o pedido subsidiário apresentado, de fixação dos honorários com base na equidade, haja vista que no caso dos autos o proveito econômico não é estimável.

Assim concluo pois, de fato, o proveito econômico foi em verdade obtido pelo apelado/ executado na ação anulatória nº 0031659-92.2019.8.08.0024 por eles ajuizada, a qual foi julgada procedente para reconhecer a nulidade da decisão administrativa que originou a CDA executada.

E, nas hipóteses em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também estabelece que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no §8º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, em situação bastante semelhante à presente, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, foi julgada extinta execução fiscal diante da perda do objeto, sendo arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No Tribunal a quo, reformando-se a sentença, os honorário advocatícios foram majorados para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nesta Corte, o recurso especial foi improvido.

II - Primeiramente, cumpre destacar que o magistrado singular, após profunda análise do conteúdo probatório da presente ação de execução fiscal, a qual consistiu na avaliação dos autos da ação anulatória ajuizada pelo contribuinte, consignou expressamente que "o proveito econômico não foi obtido na presente ação, mas sim na ação declaratória em que declarada a inexistência do crédito tributário em favor da fazenda pública, sendo que naquela ação já foram arbitrados honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido (...)".

III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. In verbis: AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020 e REsp 1822840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019.

IV - Por outro lado, no que concerne ao valor dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "Embora se louve o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, para o caso concreto, a extensão dos trabalhos se limitou ao oferecimento da exceção de pré-executividade.", razão pela qual, considerou que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

V - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao montante estabelecido pelo Tribunal de origem a título de verba honorária, e interpretar o dispositivo legal indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, no ponto, a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Dessa forma, com base na fundamentação apresentada, deve ser reformada a sentença para estabelecer os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, valor este que está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Além disso, o montante de R$3.000,00 revela-se justo e adequado considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença a fim de fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR

PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$3.000,00 (três mil reais).